Tribunal: TJMT
Processo: 1017696-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AURENICE DE CASTRO SODRE e outro, em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência e Reintegração de Posse n. 1000719-41.2021.8.11.0100, proposta em desfavor de NORMA NOGUEIRA DE CASTILHO e outros, que indeferiu o pedido de sequestro da área objeto do pleito.
Os Agravantes aduzem, em síntese, que utilizando-se dos crimes de estelionato e falsificação de documento público, os Agravados transferiram para si o imóvel rural de 2.499,7948 ha, de propriedade dos Agravantes, Matrícula no 26.427, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Diamantino/MT e localizado no Município de Brasnorte/MT.
Sustentam que ante ao fato propuseram o feito na origem, estando instruído com os documentos comprobatórios das alegações dos Agravantes e dos crimes praticados pelos Agravados, destacando-se, dentre as provas, a perícia grafotécnica que comprova a falsificação de instrumento público pelos Agravados.
Relata que pleiteou liminar, deferida pela decisão de ID. 62354391 (autos de origem), que determinou o imediato bloqueio da Matrícula no 26.427. Afirmam que tomaram conhecimento de que os Agravados estariam alienando a referida área para terceiros, no “Ação Possessória n.o 49-16.2004.8.11.0100, código 1092, que tramita perante o Juízo de Brasnorte/MT, onde fora conferido aos Agravados ordem de Reintegração de Posse em decorrência do “direito de propriedade” estampado na matrícula no 26.427, que criminosamente fora surrupiada dos Agravantes.”
Destacam que o feito reintegratório tramita sob segredo de justiça, no qual os Agravantes requereram habilitação, onde verificaram a homologação de acordo entre Espólio de Leonízio Oreste Tamiozzo e Lydia Clara Tamiozzo; Horácio Tavares; Valmor da Cunha; e Edemar Luiz Tamiozzo, no qual os Agravados na “qualidade de “PROPRIETÁRIOS” do imóvel que usurparam dos Agravantes, para aliená-lo aos retro nominados Terceiros pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) (acordo em anexo) , em “RENÚNCIA” ao direito de propriedade oriundo da matrícula no 26.427”.
Argumentam que o requerimento de “homologação judicial da espúria alienação da propriedade roubada dos Agravantes escancara tentativa de locupletamento ilícito”, vez que tentam os Agravados auferir vantagem econômica sobre o patrimônio que usurparam criminosamente dos Agravantes.
Consignam que requereram ao Juízo de origem provimento cautelar de sequestro do imóvel rural, com a finalidade de impedir a subtração, a alienação fraudulenta; a destruição ou a danificação por quem a detenha, em prejuízo do direito de propriedade dos Agravantes.
Defendem que o bloqueio da matrícula do imóvel apenas impediria a transferência da propriedade constante da matrícula, que “está sendo burlada pelos Agravados com a “RENÚNCIA” do direito de propriedade, para que prevaleça sobre a mesma propriedade as matrículas 478; 1133; 1852; 4761; 4762; 5888 e 5960; todas do CRI da Comarca de Brasnorte/MT, criminosamente sobrepostas à originária matrícula 26.427 pelos Terceiros Acordantes, como se extrai do item 7 do indigitado “acordo””.
Pontua que além de fraudulento, a venda do imóvel foi realizada em valor infinitamente menor do que o normal de mercado, de no mínimo R$ 50.000.000.00. Alegam que apesar do conhecimento do Juízo acerca dos crimes praticados pelos Agravados relativos à “matrícula n.o 26.427, foi INEXPLICAVELMENTE HOMOLOGADO POR SENTENÇA com o propósito de assegurar aos Estelionatários o recebimento pela venda ali pactuada”.
Ressaltam que a medida cautelar incidental de sequestro tem por objetivo resguardar os direitos em litígio, não no tocante a transferência do bem, mas sim à sua integridade e incolumidade jurídica.
Asseveram que a sentença homologatória do acordo mencionado determinou o cancelamento e/ou encerramento da Matrícula n° 26.427, tornando inócuo o bloqueio da referida matrícula deferida por liminar no feito anulatório.
Com essas considerações, requerem a concessão de efeito ativo, para decretar “o sequestro da área rural com 2.499,7948 (dois mil quatrocentos e noventa e nove hectares, setenta e nove ares e quarenta e oito centiares), localizada no Município de Brasnorte – MT, matriculada sob o n.o 26.427, às fls. 189 do Livro no 2 CJ, no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Diamantino/MT”.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a reforma de decisão agravada, para confirmar a liminar concedida.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito ativo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“(...) Como se vê, os efeitos da transação não podem atingir os que não transigiram, a exemplo dos autores que, supervenientemente ao negócio jurídico firmado por terceiros, intentaram esta demanda, cuja causa de pedir diz sobre fraude praticada pelos réus, no tocante à transmissão da propriedade da área de terra rural de 2.499,7948 has, situada nesta comarca, mediante procuração pública, a qual os autores negaram outorga.
Sob esse prisma, na ratio decidendi da decisão liminar proferida à ID. 62354391, este órgão jurisdicional orientou-se no sentido de que o bloqueio da matrícula bastaria para assegurar-se o resultado útil deste processo:
“Nesse contexto, sobejo que nos termos do art. 214, § 4o, da Lei n. 6.015/73, uma vez bloqueada a matrícula, o oficial de registros públicos não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados, a prenotação de seus títulos, que ficarão com prazo prorrogado até a solução do bloqueio.” (destaquei)
Com base nisso, houve acolhimento do pedido liminar, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar o imediato bloqueio da matrícula do imóvel registrado sob o n. 26.427, junto ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Diamantino/MT, até ulterior deliberação judicial. Expeça-se o necessário.
"Outrossim, amparando-se no poder geral de cautela, este juízo implementou a seguinte medida:
"Na sequência, traslade-se cópia deste decisum, para a “Ação Declaratória de Nulidade de Títulos Dominiais c/c Cancelamento de Registros e Matrículas” (388-86.2015.811.0100, código 56244), em trâmite neste juízo, sobrestando-se, desde já, quaisquer atos conflitantes com o que ora decidi, neste processo.”
Como se vê, em juízo perfunctório, próprio do estágio em que este processo encontra-se, este juízo determinou o provimento jurisdicional necessário e razoável a assegurar o resultado útil da tutela judicial.
Assim, por ora, inexiste possibilidade de que o imóvel em comento seja transmitido a terceiros, conforme sugeriram os autores, afigurando-se esvaziado, portanto, o requisito de urgência no procedimento vindicado.
Nada obsta, porém, que ao longo da marcha processual - após o contraditório, em observância do due process law -, vislumbrando-se a presença de fatos novos, este juízo venha a se orientar pela necessidade de medidas outras - em especial o sequestro da área e imissão provisória dos autores na posse, mediante caução necessária -, o que, neste momento, não se revela necessário, adequado e proporcional ao pleito em exame. (...) (ID. 104085955 - Pág. 4).
Importa destacar que, em preliminar exame dos autos na origem, se verificou que o 1° Serviço Registral de Diamantino/MT, ao recepcionar ofício de determinação de bloqueio da matrícula objeto do pleito, destacou situações de impedimento de cumprimento da ordem, como a necessidade de dados dos ora Agravados, a indisponibilidade do bem por decisão da 3a Vara do Trabalho e a pendência de pagamento de emolumentos (ID. 63001289 – autos de origem) e, em resposta a tais questões, o Juízo a quo determinou “o imediato cumprimento da ordem judicial exarada, encaminhando-lhe cópia integral da petição inicial (ID. 61024391) e da decisão liminar proferida por este juízo, em que consta que os autores são beneficiários da assistência judiciária gratuita (ID. 62354391), sob pena de desobediência.” (ID. 66531150 – autos de origem).
No que tange ao pleito da tutela recursal para preservação do bem de possível destruição ou a danificação, nesta seara de apreciação sumária, não se verifica demonstração de perigo iminente neste sentido.
Assim, apesar dos argumentos tecidos pelos Agravantes, não se verifica, ao menos por ora, elementos para sustentar a imediata concessão do efeito ativo.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta dos Agravados, INDEFIRO a almejado efeito ativo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe prestar informações com urgência, inclusive em relação à Ação Possessória n.o 49-16.2004.8.11.0100, em trâmite no Juízo de origem, que aparenta versar sobre o imóvel objeto do feito que originou o presente recurso, o qual estaria sobreposto as Matrículas n° 478, 1133, 1852, 4761, 4762, 5888 e 5960 todas do CRI da Comarcar de Brasnorte/MT.
Intimem-se os Agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
RelatorParte inferior do formulário